Tribunal: TJSP
Processo: 2117443-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – Decisão que reconheceu a fraude à execução – Incontroverso que a Cooperativa Habitacional Nosso Teto vendeu fração ideal do terreno após a sua citação na presente ação – Inexistência de bens penhoráveis – Houve inclusive a desconsideração de personalidade jurídica da empresa sem localização de bens em nome dos sócios – Ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – Decisão que reconheceu a fraude à execução – Incontroverso que a Cooperativa Habitacional Nosso Teto vendeu fração ideal do terreno após a sua citação na presente ação – Inexistência de bens penhoráveis – Houve inclusive a desconsideração de personalidade jurídica da empresa sem localização de bens em nome dos sócios – Ao tempo da venda do imóvel tramitava a presente demanda, bem como mais de mil ações contra a Agravante, que a reduziu a insolvência – Aplicação do artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso improvido.